Tribunal: TJMT
Processo: 1025275-05.2024.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025275-05.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELCY ALVES DA SILVA - CPF: 141.825.561-00 (AGRAVANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. SAQUES CONTESTADOS. MODALIDADE FOPAG E CRÉDITO EM CONTA. ÔNUS PROBATÓRIO DO PARTICIPANTE. TEMA 1.300 DO STJ. APLICAÇÃO CORRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial merece reforma, especialmente quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.300 do STJ sobre a distribuição do ônus probatório em ações que contestam saques em contas individualizadas do PASEP nas modalidades FOPAG e crédito em conta-corrente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1.300), estabeleceu que nas ações em que o participante contesta saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus probatório recai sobre o participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A tese vinculante afasta expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, bem como a redistribuição dinâmica estabelecida no art. 373, § 1º, do CPC, para as modalidades de saque FOPAG e crédito em conta-corrente.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese do Tema 1.300 do STJ ao reconhecer que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o não recebimento dos valores creditados em sua conta-corrente ou por folha de pagamento, não apresentando contracheques ou extratos bancários do período correspondente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A tese firmada no Tema 1.300 do STJ estabelece que, nas ações em que o participante contesta saques em conta PASEP sob as modalidades FOPAG e crédito em conta-corrente, o ônus probatório recai sobre o participante, sendo incabível a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC ou a redistribuição do art. 373, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e § 1º; 1.030, I, "b"; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.300/STJ (REsp nº 2.162.222/PE, representativo da controvérsia, julgado em 10/09/2025).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1025275-05.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: ELCY ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
agravo interno interposto por
ELCY ALVES DA SILVA
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

A agravante alega violação aos arts. 2º,
caput
, 3º,
caput
e § 2º, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil e ao art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970.

Defende a relação de consumo com o agravado, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 297 do STJ, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Aduz que o agravado, como operador do programa PASEP e responsável pelos repasses via Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), deveria ter o ônus de comprovar a regularidade dos saques, especialmente porque os valores eram pagos pelo próprio banco.

Assevera que a decisão agravada viola o art. 6º, VIII, do CDC, ao afastar a possibilidade de inversão do ônus da prova, mesmo diante da vulnerabilidade técnica do consumidor e da complexidade dos sistemas bancários, já que não detinha meios técnicos ou jurídicos para acessar todos os contracheques ou extratos antigos exigidos, demonstrando sua hipossuficiência técnica, bem como, violação ao art. 373, §1º, do CPC, ao impossibilitar a redistribuição do ônus probatório (id. 341097384).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 341110399.

Contrarrazões (id. 344545385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
ELCY ALVES DA SILVA
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

De início, é cabível a interposição do agravo interno na forma do art. 1.030, §2º do CPC.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.162.222/PE, representativo da controvérsia, firmou tese vinculante no Tema 1.300, estabelecendo que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC ou a redistribuição prevista no art. 373, § 1º, do CPC. Por outro lado, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, o ônus probatório cabe ao réu, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Nesse passo, o
v. acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e a fundamentação está em consonância com a tese vinculante do Tema 1.300 do STJ, não havendo qualquer violação aos dispositivos legais invocados pela agravante.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo I).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º, caput, art. 3º, caput e § 2º, e 6º, VIII, do CDC; do art. 373, § 1º, do CPC e do art. 5º da Lei Complementar n. 8/19700, ao argumento de que
o banco do Brasil não apenas não conseguiu trazer provas concretas quanto aos saques indevidos aos autos
.

Alega
que conforme análise aos extratos apresentados pelo banco vejamos as várias inconsistências em suas alegações, conforme documentos abaixo: ID 271546374- extratos microfilmados, observe que para o período de 1988, a Recorrente tinha na data de 18/08/1988 Satu – o valor de Cz$ 125.687,00 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete cruzados), valor este que foi indevidamente sacado de sua canta PASEP pelo Banco do Brasil conforme demonstrado no ID 271546376 - Documento de comprovação transcrição microfichas) - ID de origem 183183485, pois do lançamento do dia 20/07/1988 a transcrição já passa para o dia 18/11/1988, sendo assim o valor principal em questão de 18/08/1988 ele não aparece no lançamento da referida transcrição da microfichas, sendo assim, nobres julgadores resta demonstrado claramente o saque indevido feito pelo banco na conta vinculada do PASEP da Recorrente, logo, o valor principal no período de 18/08/1988 não teve sua transcrição lançada para o ano de 1989, deixando de ser contabilizado ao longo dos anos.

Afirma que
em momento algum nos autos o Banco do Brasil trouxe provas concretas que não houve o saque indevido dos valores para o período de 1988 a 1989 conforme demonstrado pela Recorrente.

Ademais
que nunca existiu este tipo de contratação ou ainda mais descontos em débito automático nas contas vinculada do PASEP. Totalmente fora do contexto em discussão para o tema 1300 do STJ.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante.
5. A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua conta-corrente do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos.
6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. 7. Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 2.162.222/PE, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1300, firmou a seguinte tese:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, ao aplicar corretamente a tese firmada no Tema 1300/STJ, que afasta expressamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a redistribuição dinâmica (art. 373, § 1º, do CPC) para as modalidades de saque FOPAG e crédito em conta-corrente, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.300/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de condenar a agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026